Tribunal: TJBA
Processo: 8060932-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060932-33.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Advogado(s): MARCOS VILLA COSTA, RENATO DE ANDRADE GOMES APELADO: LICIA SANTANA GOES Advogado(s):HUMBERTO DE ALMEIDA TORREAO NETO, JULIANA SOARES BLANCO 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA QUITAÇÃO GERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS POR PERÍCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO IMPROVIDO. É nula, nos termos do art. 51, I, do CDC, a cláusula de quitação geral e irrestrita firmada em acordo extrajudicial, quando evidenciado o vício de consentimento da consumidora que, em situação de vulnerabilidade e sem pleno conhecimento da extensão permanente de suas lesões, aceita valor indenizatório manifestamente desproporcional aos danos efetivamente sofridos. A responsabilidade do fornecedor de gás liquefeito de petróleo (GLP) por acidente de consumo é objetiva, conforme art. 12 do CDC. A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada quando o fornecedor falha em seu dever de prestar informações claras e adequadas sobre os riscos do produto e os procedimentos de segurança, incluindo a verificação de validade de acessórios, o que impede o consumidor de se precaver adequadamente. Comprovada por laudo pericial (IDs 79978519 e 79978535) a existência de sequelas físicas permanentes decorrentes do acidente, como manchas e cicatrizes, resta configurado o dano estético, passível de indenização. O sofrimento, a dor física intensa decorrente das queimaduras, o período de internação hospitalar e o longo tempo de recuperação caracterizam o dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica do abalo psicológico. Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais (R$40.000,00) e estéticos (R$20.000,00) quando este se mostra em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva do ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. 05